Tribunal: TJSP
Processo: 0003498-75.2014.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Competência recursal. Ação de reintegração de posse de bem imóvel. Matéria que se insere na competência das Colendas Câmaras compreendidas entre a 11a e 24a e 37a e 38a desta Seção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com a determinação de remessa.